Tribunal: TJMT
Processo: 1020862-10.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020862-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.952.157/0001-30 (APELANTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), JUSCELINA FRANCA NETA - CPF: 918.236.411-72 (APELANTE), THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 706.170.741-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLEBIO LOURENCO DE LIMA - CPF: 004.882.581-62 (APELANTE), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 706.170.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBIO LOURENCO DE LIMA - CPF: 004.882.581-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES
- ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA COM A COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece da apelação das requeridas, porquanto
as questões suscitadas não foram contempladas em momento anterior do processo
, de maneira que se trata de inovação recursal
e sua análise implicaria em supressão de instância, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº 1020862-10.2016.8.11.0041

Apelante
: JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA – ME e JUSCELINA FRANCA NETA

Apelado
: BANCO DO BRASIL SA

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA – ME e JUSCELINA FRANCA NETA.

Ação:
Ação Ordinária de Cobrança, proposta por
BANCO DO BRASIL SA
em desfavor de
THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR, KLEBIO LOURENCO DE LIMA, JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA – ME e JUSCELINA FRANCA NETA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a parte Requerida ao pagamento de R$ 523.952,74, atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT. Determinou a limitação do débito do Requerido Klébio ao contrato de origem. Condenou os requeridos ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 13719281): Afirma que os juros remuneratórios cobrados pelo banco apelado são exorbitantes e ultrapassam a normalidade. Defende a irregularidade da cobrança da capitalização de juros, porquanto não há amparo legal para sua exigibilidade.

Pugna pela improcedência da ação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 13719292
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020